Tribunal: TJES
Processo: 0006606-03.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006606-03.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006606-03.2018.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS RIBEIRO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.
ROUBO
.
AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES DE ROUBO DE VEÍCULO E CELULARES.
MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO.
NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE CELULARES JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: “a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa”. Precedentes STJ.

2.
Caso em que o segundo crime ocorreu 10 (dez) minutos após o primeiro delito, ambos no Município de Aracruz/ES, e com idêntico modo de agir, qual seja, mediante grave ameaça praticada com emprego de simulacro de arma de fogo perpetrada pelo apelante e seu comparsa, em concurso de agentes. Trata-se, portanto, de delitos perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

3. Carece de interesse recursal o pleito de incidência da causa de aumento do concurso formal de crimes no tocante à prática do roubo dos 02 (dois) celulares, visto que já fora reconhecido na sentença objurgada o concurso formal próprio, previsto no art. 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal.

4.

Recurso a que se
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006606-03.2018.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS RIBEIRO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 5592181, Vol. 01, pp. 393/400), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelado
LUCAS RIBEIRO SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II (03 vezes), na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, e do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3498801) que, no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 13h20min, no Bairro de Fátima, Aracruz, os denunciados LUCAS RIBEIRO SANTOS e PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS, mediante grave ameaça, praticada por meio de simulacro de arma de fogo, subtraíram para si o veículo de placa OVJ-2446, pertencente à vítima Cláudio Marcio Pianca Ferreira. Outrossim, na mesma data, por volta das 13h30min, no Bairro Irajá, Aracruz/ES, os denunciados, mediante grave ameaça, praticada por meio de simulacro de arma de fogo, subtraíram para si dois (02) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas José Caetano da Rocha e Flávia Vieira Barreto.

Ressai que a vítima Cláudio Marcio Pianca Ferreira se encontrava em via pública conversando na calçada, próximo ao seu veículo estacionado, quando percebeu a aproximação dos denunciados. No momento da aproximação, o denunciado Pedro Henrique mostrou para a vítima uma arma de fogo, que trazia consigo em uma pochete e anunciou o assalto, mandando que a vítima entrasse no veículo. Com medo, a vítima se negou a entrar no veículo, insistindo para que os denunciados levassem apenas o automóvel. Diante da negativa da vítima, Pedro Henrique pegou as chaves do carro e entregou para o denunciado Lucas Ribeiro, que tomou assento no banco do motorista. Antes de evadir-se do local, o denunciado Pedro Henrique ameaçou a vítima, dizendo para a mesma não acionar a polícia, senão retornaria ao local e o mataria. Ato contínuo, durante a fuga, na localidade de Irajá, os denunciados abordaram as vítimas José Caetano Rocha e Flávia, que se encontravam em um ponto de ônibus, solicitando informações quanto à localização do local conhecido como “Portal de Aracruz”. Enquanto as vítimas prestavam a informação solicitada, o denunciado Lucas, que estava no banco do carona, sacou o simulacro de arma de fogo e mandou que as vítimas entregassem seus celulares, o que foi obedecido pelas referidas.

Os denunciados abandonaram o veículo no Bairro Cohab, no distrito de Coqueiral e empreenderam fuga. Em seguida, os policiais conseguiram localizar e deter o denunciado Lucas, não sendo possível encontrar o denunciado Pedro Henrique.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula seja afastado o crime continuado, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do Código Penal, entre as condutas do roubo do veículo e do roubo dos celulares, bem como haja a incidência da causa de aumento do concurso formal de crimes no que tange à prática do roubo dos celulares de 02 (duas) vítimas.

Ora, ocorre o
concurso material
de crimes quando o agente pratica dois ou mais
crimes distintos, mediante mais de uma ação
, com fundamento no art. 69, do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao
crime continuado
, previsto no art. 71, do Código Penal, colhe-se do magistério de Ricardo Augusto Schmitt que:

“
A conceituação legal da espécie de crime continuado nos traz requisitos que também se encontram presentes na espécie do concurso material ou real de crimes, pois ambos ocorrem 'quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (...)', porém, a continuidade delitiva se diferencia por exigir:

1º)
que os crimes cometidos sejam da mesma espécie:
crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados;

2º)
que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo:
predomina o entendimento na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias (STF, HCs 107636 e 69896);

3º)
que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar:
permite-se o reconhecimento da espécie de crime continuado entre os delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades vizinhas (limítrofes) (RT 542/455);

4º)
que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução:
exige-se que ocorra identidade quanto ao
modus operandi
do agente ou do grupo;

5º)
que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro:
exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo.” (
in
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

À luz de tal contexto, o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios.
Nesse sentido: “
a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa
” (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019) (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

No caso vertente, verifica-se que a dinâmica dos crimes se deu da seguinte forma: inicialmente, o apelante e seu comparsa, em concurso de agentes, estavam a pé quando, mediante uso de simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Cláudio Márcio Pianca Ferreira, que se encontrava numa calçada situada no Bairro de Fátima, Aracruz/ES, subtraindo o seu veículo. Em seguida, os criminosos prosseguiram para o Bairro Irajá, Aracruz/ES, na condução do veículo subtraído, onde abordaram as vítimas Flávia Vieira Barreto e José Caetano da Rocha, que estavam em um ponto de ônibus, anunciando o assalto, mediante uso de arma de fogo, havendo subtraído os aparelhos celulares das vítimas.

Nesse ponto, aduz o Ministério Público Estadual que inexiste liame entre as condutas, tendo os delitos sido praticados de forma diversa, ou seja, não foi utilizado o mesmo
modus operandi
e em locais distintos.

Ora, ao contrário do que assevera o
Parquet,
os delitos foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo que o segundo crime ocorreu 10 (dez) minutos após o primeiro delito, ambos no Município de Aracruz/ES, e com idêntico modo de agir, qual seja, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo
.

Superada tal aresta, como bem pontuou o D. Procurador de Justiça, carece de interesse recursal o pleito de incidência da causa de aumento do concurso formal de crimes no tocante à prática do roubo dos 02 (dois) celulares, porquanto já reconhecido na sentença objurgada, havendo o Juízo
a quo
consignado que
“o contexto probatório reunido ainda demonstrou que o réu subtraiu, indiscriminadamente, o patrimônio de 02 (duas) vítimas distintas (FLÁVIA VIEIRA BARRETO e JOSÉ CAETANO DA ROCHA), incidindo, com isso, na prática de 02 (dois) delitos de roubo, circunstanciados pelo concurso de agentes, em concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal”
(Id. 5592181,
Vol. 01,
p. 39
5
)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.